Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA EM JUÍZO DIVERSO DAQUELE QUE FIXOU A OBRIGAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. À míngua de previsão legal, descabido exigir da parte autora o requerimento de exoneração de alimentos junto ao juízo que decidiu sobre pensão, sendo facultado ao interessado peticionar nos autos em que a obrigação foi fixada ou ajuizar ação de exoneração, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
2. Apelação conhecida em parte e provida. Sentença cassada.